Tribunal: TJPA
Processo: 0015476-13.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. LATROC?NIO. ROUBO MAJORADO E CORRUP??O DE MENORES. PLEITO ABSOLUT?RIO QUANTO A ESTE ?LTIMO. N?O COMPROVA??O DO DESVIRTUAMENTO DOS MENORES. IRRELEV?NCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. S?MULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. PENA. CONDU??O DA PENA BASE AO M?NIMO LEGAL. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PERSIST?NCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS. MINORA??O DO QUANTUM FINAL ATRIBU?DO AOS CRIMES DE ROUBO. EXCLUS?O DE OF?CIO DA INDENIZA??O FIXADA A T?TULO DE REPARA??O DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. N?o prospera a alegada n?o configura??o do crime de corrup??o de menores, pois o STJ firmou entendimento, atrav?s da S?mula n? 500, no sentido de que o crime de corrup??o de menores ? formal, bastando, para sua configura??o, que o maior imput?vel pratique com o menor a infra??o penal ou o induza a pratic?-la, sendo dispens?vel a comprova??o de que o menor foi efetivamente corrompido.2. Procedente o almejado redimensionamento e redu??o das penas atribu?da aos recorrentes, no que tange aos tr?s delitos de roubo majorado (art. 157, ?2?, incisos I, II, e V, do CPB, com reda??o anterior ? edi??o da Lei n.? 13.654/2018), sem, contudo, alterar o quantum derradeiro da reprimenda corp?rea a eles irrogada, em virtude a aplica??o da regra do concurso formal perfeito de crimes, diante da manuten??o da reprimenda irrogada ao delito de latroc?nio, acrescida na ? (metade), por ser a maior das san??es a eles cominadas.3. Reduzida, entretanto, a pena de multa aplicada a todos os r?us, em atendimento ao sistema trif?sico e ? regra do art. 70 do C?dex Penal. 4. A fixa??o do valor m?nimo da indeniza??o somente poder? ocorrer quando este valor j? estiver previamente demonstrado no caderno investigat?rio em face do real preju?zo sofrido pela v?tima, e requerido pela parte contr?ria.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO N.º: 0015476-13.2016.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTES:
CRISTIANE MATIAS DE SOUSA, WILKYSON NOGUEIRA MATIAS E EDIVAN SOUZA DAS MERCÊS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO A ESTE ÚLTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DOS MENORES. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM FINAL ATRIBUÍDO AOS CRIMES DE ROUBO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.
2. Procedente o almejado redimensionamento e redução das penas atribuída aos recorrentes, no que tange aos três delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB, com redação anterior à edição da Lei n.º 13.654/2018), sem, contudo, alterar o
quantum
derradeiro da reprimenda corpórea a eles irrogada, em virtude a aplicação da regra do concurso formal perfeito de crimes, diante da manutenção da reprimenda irrogada ao delito de latrocínio, acrescida na 1⁄2 (metade), por ser a maior das sanções a eles cominadas.
3. Reduzida, entretanto, a pena de multa aplicada a todos os réus, em atendimento ao sistema trifásico e à regra do art. 70 do Códex Penal.
4. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias do mês de fevereiro e encerrada ao 1º dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Cristiane Matias de Sousa, Wilkyson Nogueira Matias
e
Edivan Souza das Mercês
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou, todos como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais insertos no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal; no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, com redação anterior à edição da Lei n.º 13.654/2018, por três vezes; e, no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, em concurso formal próprio, art. 70, do CPB, às seguintes reprimendas:

-
Cristiane Matias de Sousa,
à 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, além indenização a ser paga às vítimas, a título de valor mínimo em decorrência dos prejuízos decorrentes da infração;

-
Wilkyson Nogueira Matias,
à 37 (trinta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, além indenização a ser paga às vítimas, a título de valor mínimo em decorrência dos prejuízos decorrentes da infração; e,

-
Edivan Souza das Mercês,
à pena de 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, correspondente à fração de 1/30 (um trinta avos do menor salário previsto à época da prática delitiva, além indenização a ser paga às vítimas, a título de valor mínimo em decorrência dos prejuízos decorrentes da infração.

Consta da
proemial acusatória
(fls. 02-10) que, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 12h00min, no Município de Castanhal/PA, o acusado Francisco Amorim Santos (absolvido nestes autos), teria transportado os ora apelantes, além dos adolescentes D.M.C.D.S. e L.D.S.S., até a Avenida Getúlio Vargas (BR-316), próximo ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), local em que embarcaram em um veículo de transporte coletivo, no intuito de roubar as pessoas que ali se encontravam. Narra que, em determinado momento, os recorrentes e os dois adolescentes, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo e facões, anunciaram o assalto e ordenaram que o motorista do veículo seguisse rumo a uma área de lixão. Assevera que, durante o trajeto, a vítima Nilton da Silva Menescal reagiu à ação dos meliantes, motivo pelo qual veio a ser agredido com golpes de facão. Que, ao chegarem ao local apontado pelos assaltantes, deu-se início à subtração dos pertences dos passageiros, do motorista e do condutor do veículo de transporte coletivo. Na ocasião foi determinado que todos descessem do veículo, com exceção do ofendido Nilton da Silva Menescal, contra o qual foram desferidos dois tiros na cabeça, levando-o a óbito. Ato contínuo, os apelantes, na companhia dos adolescentes, saíram em fuga de posse dos bens subtraídos, dos facões e da arma de fogo utilizada no crime.

Em
razões recursais
(fls. 659-660), os recorrentes
Cristiane Matias de Sousa
e
Wilkyson Nogueira Matias,
por meio da Defensoria Pública do Estado, clamam pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores - art. 244-B, do ECA, sob a tese de que não restou provado que os réus atuaram como mentores da vida corrompida dos adolescentes, já que reincidentes na prática de atos infracionais.

No mais, pugnam pela reforma do édito repressivo no tocante à dosimetria da pena, sob alegativa de que a reprimenda-base revela-se exacerbada, motivo pelo qual deve ser conduzida ao importe mínimo legal.

Rogam pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 689-695), manifesta-se o Ministério Público de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

O recorrente
Edivan Souza das Merces,
em razões de sua insurgência, apresentas pela Defensoria Pública do Estado (fls. 718-728), clama, igualmente, por sua absolvição no tocante ao crime de corrupção de menores; bem como, pelo redimensionamento da pena primária, a fim de esta seja conduzida ao patamar mínimo legal, e pela aplicação, em relação a todos os delitos, da atenuante da menoridade relativa, por ser o réu, à época do ilícito, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 729-731), o representante do Parquet de 1º Grau pronuncia-se pelo conhecimento e improvido do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
de todos os recursos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida Absolvição pelo Delito de Corrupção de Menores - art. 244-B, do ECA.
Alegação comum a todos os recorrentes
:

Pleiteia a defesa a absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores - art. 244-B, §2º, do ECA, sob a tese de que, não restou provado que apelantes teriam atuado como mentores da vida corrompida dos adolescentes D.M.C.D.S. e L.D.S.S., os quais, inclusive, possuem histórico de prática de atos infracionais.

Sem procedência, entretanto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:
¿Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

E a jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
6.
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).
(...)
9. Writ não conhecido.
(STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.
(...)
9. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
(...) 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADO O USO DE ARMA E PLURALIDADE DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(TJE/PA, 2016.02983620-69, 162.534, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-26, Publicado em 2016-07-28)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus por este crime, uma vez comprovada a participação dos adolescentes D.M.C.D.S. e L.D.S.S., na empreitada criminosa.

2. Dosimetria da pena. Pedido de condução ao mínimo legal.
Pleito comum aos três recorrentes
:

Rogam os acusados pela fixação da reprimenda base, quanto aos delitos de
latrocínio e roubo majorado
, no patamar mínimo legal, ao argumento de esta revelou-se exacerbada e calcada em argumentos inidôneos e insuficientes à sua exasperação.

Da leitura acurada do tão bem lançado édito condenatório, entretanto, verifica-se que apenas alguns apontamentos merecem ser efetuados ao cálculo primevo, deveras minucioso em sua motivação, em estrita obediência ao princípio da individualização da pena e aos parâmetros legais estabelecidos, senão vejamos:

2.1. Quanto à ré
Cristiane Matias de Sousa
:

2.1.1. Da pena atribuída ao crime de latrocínio (vítima Nilton da Silva Menescal):

A proceder o cálculo penalógico em relação à citada apelante, o Juízo monocrático, no que tange ao crime do art. 157, §3º, II, do CPB, estabeleceu como pena inicial o
quantum
de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, quando poderia firmá-lo no limite compreendido entre 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Para tanto, considerou como desfavoráveis à ré a sua
culpabilidade
, tida como de alta reprovabilidade social, tendo por base as nuances do caso concreto, dado que o delito fora premeditado e muito bem planejado pelo grupo de assaltantes, referindo-se o Juízo ao fato que
¿escolheu-se a parada em que embarcariam no veículo a ser assaltado e o local para onde o levariam, com objetivo de assegurar a fuga e, por via de consequência, o sucesso da empreitada criminosa.¿

Reportou-se ainda, a Magistrada singular, à ousadia empregada na ação, considerando a opção dos meliantes por empreender assalto a um veículo de transporte coletivo, com a presença de diversas vítimas; além da circunstância de que os ofendidos, a todo momento, eram aterrorizados e ameaçados de morte por seus algozes, inclusive, mediante tapas e socos.

Pesa, ainda, contra a ré, a condição de o delito ter sido executado mediante emprego de arma de fogo e concurso de 05 (cinco) pessoas, circunstâncias que, embora sejam majorantes do crime de roubo, não se aplicam ao latrocínio, e constituem fundamento apto a elevação da pena inicial.

Por outro lado, consignou como desfavorável à ré o fato de que, apenas com 23 (vinte e três) anos de idade, demonstra intenso envolvimento com a prática de crimes, respondendo a outros processos, além deste, pelas acusações da prática de homicídio, roubo e tráfico (CAC às fls.604), dados aptos a denotar sua personalidade perigosa e violenta, tendente à delinquência sucessiva.

Ressalte-se, ademais, as consequências do ilícito perpetrado, tidas como negativas na hipótese, sob a justificativa de que a vítima Nilton da Silva Menescal era pessoa trabalhadora e pai de família. Além disso, no momento do seu assassinato estava acompanhado de sua esposa, a qual apresenta concreto abalo psicológico decorrente ocorrido, segundo suas próprias declarações no sentido de que não dorme mais em sua casa por medo, além de andar pavorosa pelas ruas sob pensamento de que alguém pode se aproximar para matá-la.

Decerto, o fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa não pode ser considerado desfavorável à acusada, a teor do enunciado sumular n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

É bem verdade, porém, que a persistência de demais vetores judiciais desfavoráveis, tais quais, a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, autorizam a elevação da reprimenda inicial em
07 (sete) anos de reclusão acima do mínimo
, por revelar-se justa e proporcional, dentro dos parâmetros de discricionariedade inseridos no art. 59, da Lei Substantiva Penal.

Destaque-se que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Nesta linha de intelecção:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
3. O aumento das penas-base em razão circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências do delito -, foi devidamente fundamentado em elementos concretos do caso. A culpabilidade está baseada na forma de premeditação e planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacientes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta.
(...)
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS NO TOCANTE À CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. SÚMULA N. 444/STJ.
(...)
4.
Na espécie, a Magistrada sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade dos pacientes, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, sendo duas as vítimas atingidas pela conduta criminosa. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que extrapolados os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes.
(...)
(HC 215.641/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 03/12/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO. PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP. AUMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 59 do CP se o aumento da pena-base ocorreu em virtude da análise negativa, devidamente fundamentada, de três circunstâncias judiciais, observados os parâmetros legais e sem flagrante desproporcionalidade.
(...)
4.
A valoração da personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir de análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida. A vetorial não pode ser afastada, pois interceptações telefônicas indicaram o envolvimento do réu com vários crimes e o planejamento para praticar outros tantos, o que denota sua propensão para práticas delitivas e, portanto, traço negativo de caráter.
5. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no REsp 1628918/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ROUBO. PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o trauma causado a uma das vítimas do crime de roubo e testemunha ocular do crime de latrocínio, reconhecido com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, não pode ser confundido com mero abalo psicológico, restando, a toda evidência, justificado o incremento da básica a título de consequências.
(...)
6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Assim, havendo a magistrada avaliado adequadamente as circunstâncias judiciais para definir a pena-base, bem como observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixá-la, não há falar-se em sua redução.

Cumpre mencionar ter sido reconhecida em favor da ré, na segunda etapa da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿,

do CPB), o que resultou na minoração de sua pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, e na
sanção derradeira de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa, à míngua de outras causas modificativas da reprimenda.

2.1.2. Da pena atribuída aos três crimes de roubo

majorados

(vítimas José Maria Costa da Silva, Antônio Alves Dias e Leila Paiva Siqueira):

Questiona a defesa da apelante, igualmente, a reprimenda base determinada quanto aos três delitos de roubo majorados (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB), sob alegativa de que esta revelou-se exacerbada e desarrazoada, devendo ser firmada no
quantum
mínimo legal previsto.

Ab initio
, forçoso frisar que a sentença condenatória valeu-se de idênticos argumentos para exasperação da reprimenda base, no que concerne ao delito de latrocínio e aos três roubos, promovendo ponderações específicas quando devidas, no intuito de se evitar repetições desnecessárias, e por considerar, sobretudo, que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático-probatório.

Observa-se que a ré fora condenada, pelo roubo cometido contra a vítima José Maria Costa da Silva, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa; contra o ofendido Antônio Alves Dias, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa; e, contra a vítima Leila Paiva Siqueira, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

Passa-se, neste momento, ao exame da dosimetria efetuada em relação a cada uma das vítimas:
a)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
José Maria Costa da Silva
(
ré Cristiane Matias de Sousa
):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima José Maria Costa da Silva
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de latrocínio.

Assim, não há de afastada a valoração negativa da
culpabilidade
da agente, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final da apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

É que, com espeque em consentâneos precedentes jurisprudenciais é
¿possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado.¿
(STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018).

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da
personalidade
da ré, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade (23 anos), já que responde a inúmeros outros processos, por crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, diante da não recuperação da
res furtiva
, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade da ré, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
100 (cem) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Ressalte-se que na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida em favor da apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), pelo que, reduz-se a pena, nesta etapa secundária, para 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima JOSÉ MARIA COSTA DA SILVA, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade.

Nesta linha de intelecção:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3 AGENTES ENVOLVIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 3/8, com fundamento no elevado número de agentes (três). Tal circunstâncias revela a maior gravidade concreta da conduta delitiva, nos termos do referido enunciado.
(...)
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 523.790/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)
b)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Antônio Alves Dias
(
ré Cristiane Matias de Sousa
):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Antônio Alves Dias
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.1.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
da apelante Cristiane, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final da apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB), conforme melhor orientação jurisprudencial já referida.

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da
personalidade
da ré, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade (23 anos), já que responde a inúmeros outros processos, por crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, como outrora mencionado, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie. Nestes termos, tal critério deve ser considerado favorável ao agente, em sua totalidade, ainda que restituída apenas parte dos bens subtraídos.

Outrossim, o fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado
neutro

in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade da ré, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
100 (cem) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Ressalte-se que na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida em favor da apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), pelo que, reduz-se a pena, nesta etapa secundária, para 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima ANTÔNIO ALVES DIAS, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade, consoante precedentes já citados.
c)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Leila Paiva Siqueira
(
ré Cristiane Matias de Sousa
):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Leila Paiva Siqueira
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.1.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
da apelante Cristiane, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final da apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB), conforme melhor orientação jurisprudencial já referida.

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da personalidade da ré, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade (23 anos), já que responde a inúmeros outros processos, por crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto, foram consideradas favoráveis à ré, na medida em que recupera a res em sua integralidade.

Outrossim, o fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado
neutro

in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade da ré, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
100 (cem) dias-multa
diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Ressalte-se que na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida em favor da apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), pelo que, reduz-se a pena, nesta etapa secundária, para 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima ANTÔNIO ALVES DIAS, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade, consoante precedentes já citados.
d)

Dos crimes de Corrupção de menores (
ré Cristiane Matias de Sousa
):

Embora não questionado pela defesa, forçoso mencionar que ajuste algum merece o cálculo penalógico promovido pelo Juízo singular no que tange aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), que tiveram como vítimas L.D.S.S. e D.M.C.D.S., e são apenados com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na hipótese, em relação ao delito praticado em face da vítima L.D.S.S, determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, por considerar de forma negativa à ré, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
, bem como a personalidade desvirtuada da acusada (item 6.1.1.1.).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da acusada, a pena fora reduzida para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No que concerne ao delito praticado em face da vítima D.M.C.D.S., determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar de forma negativa à ré, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿dada a relação íntima que a ofendida mantinha com o irmão da acusada, (...) faltou com o dever de proteção e cuidado, imanente à família, ao envolver a adolescente na prática do crime em apuração, o que é desfavorável¿
; e ainda, que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
; bem como a personalidade desvirtuada da acusada (item 6.1.1.1.).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da acusada, a pena fora reduzida para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (vinte) dias de reclusão
.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
e)

Do concurso formal perfeito (
ré Cristiane Matias de Sousa
):

Reconhecido o concurso formal perfeito (art. 70, do CPB) no caso vertente, ainda que minorada a sanção atribuída aos três delitos de roubo majorados, não há modificação a ser produzida na reprimenda final corpórea a ser irrogada à apelante
CRISTIANE MATIAS DE SOUSA
, na medida em que, aumentada da metade a pena imposta ao delito mais grave (24 anos e 04 meses), mantém-se à recorrente a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA de 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pena de multa, entretanto, pela regra do art. 72 do CPB, deve ser aplicada distinta e integralmente. Assim, após a somatória da pena imputada ao crime de latrocínio e aos três crimes de roubo - após o redimensionamento - chega-se ao computo final de
657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa.

2.2. Quanto ao réu
Wilkyson Nogueira Matias
:

2.2.1. Da pena atribuída ao crime de latrocínio (vítima Nilton da Silva Menescal):

A proceder o cálculo penalógico em relação ao citado apelante, o Juízo monocrático, no que tange ao crime do art. 157, §3º, II, do CPB, estabeleceu como pena inicial o
quantum
de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) de reclusão, quando poderia firmá-lo no limite compreendido entre 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Para tanto, considerou como desfavoráveis ao réu a sua
culpabilidade
, tida como de alta reprovabilidade social, tendo por base as nuances do caso concreto, dado que o delito fora premeditado e muito bem planejado pelo grupo de assaltantes, referindo-se o Juízo ao fato que
¿escolheu-se a parada em que embarcariam no veículo a ser assaltado e o local para onde o levariam, com objetivo de assegurar a fuga e, por via de consequência, o sucesso da empreitada criminosa.¿

Reportou-se ainda, a Magistrada singular, à ousadia empregada na ação, considerando a opção dos meliantes por empreender assalto a um veículo de transporte coletivo, com a presença de sete vítimas; além da circunstância de que os ofendidos, a todo momento, eram aterrorizados e ameaçados de morte por seus algozes, inclusive, mediante tapas e socos, fazendo uso de arma branca (três facões).

Pesa, ainda, contra o réu, a condição de o delito ter sido executado mediante emprego de armas de fogo e concurso de 05 (cinco) pessoas, circunstâncias que, embora sejam majorantes do crime de roubo, não se aplicam ao latrocínio, e constituem fundamento apto a elevação da pena inicial.

Destaca, ademais, o fato de o réu ser aquele quem portava a arma de fogo durante o assalto, o que lhe pesa, sobremaneira, de forma negativa em relação aos demais meliantes, porque evidencia maior agressividade e gravidade de sua conduta.

Por outro lado, consignou como desfavorável ao recorrente o fato de que, apenas com 20 (vinte) anos de idade, demonstra intenso envolvimento com a prática de crimes, respondendo a outros 04 (quatro) processos, além deste, também pelo crime de roubo majorado (CAC às fls. 606), com condenação em um deles (001555-71.2016.8.14.0015), dados aptos a denotar sua
personalidade
perigosa e violenta, tendente à delinquência sucessiva.

Ressalte-se, ademais, as
consequências
do ilícito perpetrado, tidas como negativas na hipótese, sob a justificativa de que a vítima Nilton da Silva Menescal era pessoa trabalhadora e pai de família. Além disso, no momento do seu assassinato estava acompanhado de sua esposa, a qual apresenta concreto abalo psicológico decorrente ocorrido, segundo suas próprias declarações no sentido de que não dorme mais em sua casa por medo, além de andar pavorosa pelas ruas sob pensamento de que alguém pode se aproximar para matá-la.

Decerto, o fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa não pode ser considerado desfavorável ao acusado, a teor do enunciado sumular n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

É bem verdade, porém, que a persistência de demais vetores judiciais desfavoráveis, tais quais, a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, autorizam a elevação da reprimenda inicial em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão acima do mínimo
, por revelar-se justa e proporcional, dentro dos parâmetros de discricionariedade inseridos no art. 59, da Lei Substantiva Penal.

Repisa-se que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
,
anteriormente transcrita.

Vale-se, neste momento, dos precedentes jurisprudenciais já citados em relação à ré Cristiane.

Assim, havendo a magistrada avaliado adequadamente as circunstâncias judiciais para definir a pena-base, bem como observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixá-la, não há falar-se em sua redução.

Cumpre mencionar terem sido reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão.¿

Entendendo pela preponderância das atenuantes sobre a agravante, reduziu-se a pena de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) de reclusão, para
24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 298 (duzentos e noventa e oito) dias-multa, assim mantida à míngua de outras causas modificativas de pena.

2.2.2. Da pena atribuída aos três crimes de roubo

majorados

(vítimas José Maria Costa da Silva, Antônio Alves Dias e Leila Paiva Siqueira):

Questiona a defesa do apelante, igualmente, a reprimenda base determinada quanto aos três delitos de roubo majorados (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB), sob alegativa de que esta revelou-se exacerbada e desarrazoada, devendo ser firmada no
quantum
mínimo legal previsto.

Ab initio
, forçoso frisar que a sentença condenatória valeu-se de idênticos argumentos para exasperação da reprimenda base, no que concerne ao delito de latrocínio e aos três roubos, promovendo ponderações específicas quando devidas, no intuito de se evitar repetições desnecessárias, e por considerar, sobretudo, que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático-probatório.

Observa-se que o réu fora condenado, pelo roubo cometido contra a vítima José Maria Costa da Silva, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa; contra o ofendido Antônio Alves Dias, à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa; e, contra a vítima Leila Paiva Siqueira, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Passa-se, neste momento, ao exame da dosimetria efetuada em relação a cada uma das vítimas:
a)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
José Maria Costa da Silva
(
réu
Wilkyson Nogueira Matias)
:

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima José Maria Costa da Silva
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de latrocínio.

Assim, não há de afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes, com destaque para o fato de o réu ser aquele quem portava a arma de fogo durante o assalto.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da
personalidade
do réu, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade, 20 (vinte) anos de idade, já responde a inúmeros processos, além deste, a outros 04 (quatro), também pelo crime de roubo majorado (CAC às fls. 606), com condenação em um deles (001555-71.2016.8.14.0015).

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, diante da não recuperação da
res furtiva
, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão¿
, reduz-se a pena, nesta etapa, para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima JOSÉ MARIA COSTA DA SILVA, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
b)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Antônio Alves Dias
(
réu
Wilkyson Nogueira Matias)
:

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Antônio Alves Dias
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.2.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do apelante Wilkyson, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes, com destaque para o fato de o réu ser aquele quem portava a arma de fogo durante o assalto.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da
personalidade
do réu, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade, 20 (vinte) anos de idade, já responde a inúmeros processos, além deste, a outros 04 (quatro), também pelo crime de roubo majorado (CAC às fls. 606), com condenação em um deles (001555-71.2016.8.14.0015).

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, como outrora mencionado, diante da não recuperação da
res furtiva
, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie. Nestes termos, tal critério deve ser considerado favorável ao agente, em sua totalidade, ainda que restituída apenas parte dos bens subtraídos.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão¿
, reduz-se a pena, nesta etapa, para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima Antônio Alves Dias, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
c)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Leila Paiva Siqueira
(
réu
Wilkyson Nogueira Matias)
:

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Leila Paiva Siqueira
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.2.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do apelante Wilkyson, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes, com destaque para o fato de o réu ser aquele quem portava a arma de fogo durante o assalto.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Ademais, há se der mantida a aferição do desvirtuamento da
personalidade
do réu, diante de sua maior e notória propensão criminosa, mesmo diante de tão pouca idade, 20 (vinte) anos de idade, já responde a inúmeros processos, além deste, a outros 04 (quatro), também pelo crime de roubo majorado (CAC às fls. 606), com condenação em um deles (001555-71.2016.8.14.0015).

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto, foram consideradas favoráveis ao réu, na medida em que recupera a
res
em sua integralidade.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu, sua personalidade e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão¿
, reduz-se a pena, nesta etapa, para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima Leila Paiva Siqueira, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
d)

Dos crimes de Corrupção de menores
(réu
Wilkyson Nogueira Matias)
:

Embora não questionado pela defesa, forçoso mencionar que ajuste algum merece o cálculo penalógico promovido pelo Juízo singular no que tange aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), que tiveram como vítimas L.D.S.S. e D.M.C.D.S., e são apenados com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na hipótese, em relação ao delito praticado em face da vítima L.D.S.S, determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por considerar de forma negativa ao réu, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
, bem como a personalidade desvirtuada da acusada (item 6.2.1.1.).

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão¿
, reduz-se a pena, nesta etapa, para 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No que concerne ao delito praticado em face da vítima D.M.C.D.S., determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar de forma negativa ao réu, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿dada a relação íntima que a ofendida mantinha com ele, (...) faltou com o dever de proteção e cuidado, imanente à família, ao envolver a adolescente na prática do crime em apuração, o que é desfavorável¿
; e ainda, que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
; bem como a personalidade desvirtuada da acusada (item 6.2.1.1.).

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB); bem como a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inciso II, ¿a¿, do CPB),
¿eis que o acusado Wilkyson declarou que praticou o crime por diversão¿
, reduz-se a pena, nesta etapa, para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
e)

Do concurso formal perfeito
(réu
Wilkyson Nogueira Matias)
:

Reconhecido o concurso formal perfeito (art. 70, do CPB) no caso vertente, ainda que minorada a sanção atribuída aos três delitos de roubo majorados, não há modificação a ser produzida na reprimenda final corpórea a ser irrogada ao apelante

WILKYSON NOGUEIRA MATIAS
, na medida em que, aumentada da metade a pena imposta ao delito mais grave (24 anos e 08 meses), mantém-se à recorrente a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pena de multa, entretanto, pela regra do art. 72 do CPB, deve ser aplicada distinta e integralmente. Assim, após a somatória da pena imputada ao crime de latrocínio e aos três crimes de roubo - após o redimensionamento - chega-se ao computo final de
655

(seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa.

2.3. Quanto ao réu
Edivan Souza das Mercês
:

2.3.1. Da pena atribuída ao crime de latrocínio (vítima Nilton da Silva Menescal):

A proceder o cálculo penalógico em relação ao citado apelante, o Juízo monocrático, no que tange ao crime do art. 157, §3º, II, do CPB, estabeleceu como pena inicial o
quantum
de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando poderia firmá-lo no limite compreendido entre 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Para tanto, considerou como desfavoráveis ao réu a sua
culpabilidade
, tida como de alta reprovabilidade social, tendo por base as nuances do caso concreto, dado que o delito fora premeditado e muito bem planejado pelo grupo de assaltantes, referindo-se o Juízo ao fato que
¿escolheu-se a parada em que embarcariam no veículo a ser assaltado e o local para onde o levariam, com objetivo de assegurar a fuga e, por via de consequência, o sucesso da empreitada criminosa.¿

Reportou-se ainda, a Magistrada singular, à ousadia empregada na ação, considerando a opção dos meliantes por empreender assalto a um veículo de transporte coletivo, com a presença de sete vítimas; além da circunstância de que os ofendidos, a todo momento, eram aterrorizados e ameaçados de morte por seus algozes, inclusive, mediante tapas e socos, fazendo uso de arma branca (três facões).

Pesa, ainda, contra o réu, a condição de o delito ter sido executado mediante emprego de armas de fogo e concurso de 05 (cinco) pessoas, circunstâncias que, embora sejam majorantes do crime de roubo, não se aplicam ao latrocínio, e constituem fundamento apto a elevação da pena inicial.

Por outro lado, consignou como desfavorável ao recorrente o fato de que, apenas com 19 (dezenove) anos de idade, responde também a outro processo criminal, além deste, também pelo crime de roubo majorado (CAC às fls. 607). Tal assertiva, no entanto, não demonstra, por si só, que sua personalidade seja desvirtuada, posto que responde por dois processos, diferente dos demais.

Ressalte-se, ademais, as
consequências
do ilícito perpetrado, tidas como negativas na hipótese, sob a justificativa de que a vítima Nilton da Silva Menescal era pessoa trabalhadora e pai de família. Além disso, no momento do seu assassinato estava acompanhado de sua esposa, a qual apresenta concreto abalo psicológico decorrente ocorrido, segundo suas próprias declarações no sentido de que não dorme mais em sua casa por medo, além de andar pavorosa pelas ruas sob pensamento de que alguém pode se aproximar para matá-la.

Decerto, o fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa não pode ser considerado desfavorável à acusada, a teor do enunciado sumular n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É bem verdade, porém, que a persistência de demais vetores judiciais desfavoráveis, tais quais, a
culpabilidade e as consequências do crime
, autorizam a elevação da reprimenda inicial em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo
, por revelar-se justa e proporcional, dentro dos parâmetros de discricionariedade inseridos no art. 59, da Lei Substantiva Penal.

Repisa-se que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
,
anteriormente transcrita.

Vale-se, neste momento, dos precedentes jurisprudenciais já citados em relação aos demais corréus.

Assim, havendo a magistrada avaliado adequadamente as circunstâncias judiciais para definir a pena-base, bem como observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixá-la, não há falar-se em sua redução.

Cumpre mencionar terem sido reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), pelo que reduziu-se a pena para
21 (vinte e um) anos de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, assim mantida à míngua de outras causas modificativas de pena.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

2.3.2. Da pena atribuída aos três crimes de roubo

majorados

(vítimas José Maria Costa da Silva, Antônio Alves Dias e Leila Paiva Siqueira):

Questiona a defesa do apelante, igualmente, a reprimenda base determinada quanto aos três delitos de roubo majorados (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB), sob alegativa de que esta revelou-se exacerbada e desarrazoada, devendo ser firmada no
quantum
mínimo legal previsto.

Ab initio
, forçoso frisar que a sentença condenatória valeu-se de idênticos argumentos para exasperação da reprimenda base, no que concerne ao delito de latrocínio e aos três roubos, promovendo ponderações específicas quando devidas, no intuito de se evitar repetições desnecessárias, e por considerar, sobretudo, que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático-probatório.

Observa-se que o réu fora condenado, pelo roubo cometido contra a vítima José Maria Costa da Silva, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa; contra o ofendido Antônio Alves Dias, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa; e, contra a vítima Leila Paiva Siqueira, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Passa-se, neste momento, ao exame da dosimetria efetuada em relação a cada uma das vítimas:
a)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
José Maria Costa da Silva
(réu
Edivan Souza das Mercês):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima José Maria Costa da Silva
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de latrocínio (item 6.3.1.1).

Assim, não há de afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Quanto às
consequências
do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, diante da não recuperação da
res furtiva
, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), reduz-se a pena para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima JOSÉ MARIA COSTA DA SILVA, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
b)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Antônio Alves Dias (
réu

Edivan Souza das Mercês):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Antônio Alves Dias
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.3.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do apelante Edivan, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Quanto às
consequências
do ilícito, neste ponto merece reparo a sentença vergastada, posto que a perda patrimonial, como outrora mencionado, diante da não recuperação da
res furtiva
, desde que não represente prejuízo significativo à vítima - o que não fora evidenciado na hipótese - é inerente à espécie. Nestes termos, tal critério deve ser considerado favorável ao agente, em sua totalidade, ainda que restituída apenas parte dos bens subtraídos.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), reduz-se a pena para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima Antônio Alves Dias, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
c)

Do crime de roubo majorado em face da vítima
Leila Paiva Siqueira
(
réu

Edivan Souza das Mercês):

Ao mensurar a sanção primária no que pertine ao roubo cometido em face da
vítima Leila Paiva Siqueira
, valeu-se o Juízo, conforme suso mencionado, de iguais ponderações efetuadas a quando do cálculo da pena relativa ao delito de roubo efetuado contra a vítima José Maria Costa da Silva, referindo-se ao item 6.3.2.1.

Não há, portanto, também neste caso, de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do apelante Edivan, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação, do planejamento e da ousadia promovidos no evento criminoso, ao efetuar assalto a veículo de transporte coletivo, na presença de diversas pessoas, com prévio ajuste acerca do
modus operandi
e da estratégia a ser desenvolvida pelo grupo de assaltantes.

Na oportunidade, para fins de não incorrer em
bis in idem
, tomou por bem a Magistrada em esclarecer que as circunstâncias de o crime ter sido exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, não serviriam de incremento à pena-base, já que majorantes do crime de roubo, com apreciação específica a ser produzida na terceira etapa do cálculo da pena.

Todavia, atendendo ao princípio devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa - na medida em que não se promoverá agravamento na situação final do apelante - há se se considerar, nesta etapa, ainda como desfavorável à recorrente, as
circunstâncias
em que o crime fora cometido, fazendo uso, neste momento, de duas majorantes previstas para o delito de roubo, no caso, o emprego de arma (fogo) e a restrição à liberdade da vítima, mantida sob poder dos acusados por pelo menos 30 minutos (incisos I e V, §2º, do art. 157, do CPB).

Quanto às consequências do ilícito, neste ponto, foram consideradas favoráveis ao réu, na medida em que recupera a
res
em sua integralidade.

O fato de a vítima não ter contribuído para a empreitada criminosa, do mesmo modo, não desfavorece a ré, mas deve ser considerado neutro
in casu
, consoante a já citada Súmula 18 deste TJE/PA.

DA NOVA PENA:

Ao crime de roubo é cominada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. No caso em tela, a persistências de critérios judiciais desfavoráveis, como a
culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
, justificam a fixação da pena-base em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, diante das singularidades do caso concreto que exigem maior rigorismo na resposta penal, o que bem se alinha às diretrizes da já citada Súmula n.º 23 desta Corte Estadual.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), reduz-se a pena para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

Na terceira etapa, deve ser mantido o acréscimo promovido pelo Juízo
a quo,
em virtude da persistência da majorante relativa ao
concurso de agentes
, já que apenas um pouco superior à menor fração de 1/3 (um terço), fixando-se a pena
DEFINITIVA e CONCRETA para este delito de roubo, cometido contra a vítima Antônio Alves Dias, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Destaque-se que, na hipótese, a elevação da reprimenda se apoia, sobretudo, na quantidade de agentes envolvidos na ação, no caso, 05 (cinco) sujeitos, dentre os quais, dois menores de idade. Precedentes já citados.
d)

Dos crimes de Corrupção de menores

(
réu

Edivan Souza das Mercês)
:

Embora não questionado pela defesa, forçoso mencionar que ajuste algum merece o cálculo penalógico promovido pelo Juízo singular no que tange aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), que tiveram como vítimas L.D.S.S. e D.M.C.D.S., e são apenados com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na hipótese, em relação ao delito praticado em face da vítima L.D.S.S, determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por considerar de forma negativa ao réu, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
, bem como
¿dada a relação de parentesco entre o ofendido e o acusado (primos), (...) faltou com o dever de proteção e cuidado, imanente à família, ao envolver o adolescente na prática do crime em apuração.¿

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), a pena foi reduzida para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

No que concerne ao delito praticado em face da vítima D.M.C.D.S., determinou a Magistrada a pena inicial no
quantum
de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por considerar de forma negativa ao réu, circunstâncias judiciais como o fato de que
¿foram três crimes de roubo praticados com o ofendido¿
.

Reconhecidas em favor do réu, na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿,

do CPB), a pena foi reduzida para 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu, se tal pleito fora atendido em primeira instância e mantido neste âmbito recursal.

Na terceira etapa, a pena fora acrescida na fração taxativa de 1/3 (§2º, do art. 244-B, do ECA), haja vista ter sido praticado com o ofendido o crime de latrocínio, incluído no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, passando a pena, de forma definitiva, a
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
e)

Do concurso formal perfeito (
réu

Edivan Souza das Mercês)
:

Reconhecido o concurso formal perfeito (art. 70, do CPB) no caso vertente, ainda que minorada a sanção atribuída aos três delitos de roubo majorados, não há modificação a ser produzida na reprimenda final corpórea a ser irrogada ao apelante

EDIVAN SOUZA DAS MERCÊS
, na medida em que, aumentada da metade a pena imposta ao delito mais grave (21 anos), mantém-se à recorrente a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA de 31 (trinta e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pena de multa, entretanto, pela regra do art. 72 do CPB, deve ser aplicada distinta e integralmente. Assim, após a somatória da pena imputada ao crime de latrocínio e aos três crimes de roubo - após o redimensionamento - chega-se ao computo final de
549

(quinhentos e quarenta e nove) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa.

3. Da exclusão, de o ofício, do
quantum
fixado para reparação dos danos decorrentes da infração:

Com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, o Juízo sentenciante fixou em favor das vítimas de roubo e da esposa da vítima do crime de latrocínio, quantias a serem pagas pelos réus, a título de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da infração (fls. 640).

A reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Não pode o Juiz, no final do processo, fixar quantia que cause surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização,
in casu,

não foi requerida em momento algum pelos ofendidos ou pelo Órgão Ministerial, seja na denúncia ou em sede de alegações finais, não tendo sido adotado, assim, o procedimento adequado para impor aos apelantes tal exigência, acarretando clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Caberia ao Magistrado aguardar a provocação da parte para se pronunciar:
ne procedat judex ex officio.

Esclarecedores são os comentários do renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
"Código de processual penal comentado"
8.ed., pág.691:
(...) para o estabelecimento do valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente o réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido. (...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. (...).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar e reduzir as penas atribuídas aos recorrentes
CRISTIANE MATIAS DE SOUSA, WILKYSON NOGUEIRA MATIAS, EDIVAN SOUZA DAS MERCÊS,
no que tange aos três delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do CPB, com redação anterior à edição da Lei n.º 13.654/2018), sem, contudo, alterar o
quantum
derradeiro da reprimenda corpórea a eles irrogada, em virtude a aplicação da regra do concurso formal perfeito de crimes, diante da manutenção da reprimenda irrogada ao delito de latrocínio, acrescida na 1⁄2 (metade), por ser a maior das sanções a eles cominadas.

Reduz-se, entretanto, a pena de multa aplicada a todos os réus, em atendimento ao sistema trifásico e à regra do art. 70 do Códex Penal. Desta maneira, fixa-se a condenação dos réus nos seguintes termos:

-
CRISTIANE MATIAS DE SOUSA
, em 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e

657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa;

-
WILKYSON NOGUEIRA MATIAS
, em 37 (trinta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa; e,

-

EDIVAN SOUZA DAS MERCÊS
, em 31 (trinta e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias-multa, a serem pagos na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática criminosa.

Excluo, ainda, ex officio, da condenação,
o
quantum
fixado para reparação dos danos morais e materiais decorrentes da infração penal.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a alteração das penas.

É o voto.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora